Tribunal: TJES
Processo: 5004760-21.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004760-21.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO LOUREIRO DEL PIERO
RECORRIDO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004760-21.2022.8.08.0006

EMBARGANTE/
EMBARGADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. E CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

EMBARGADO: LUCIANO LOUREIRO DEL PIERO E BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
, em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 7245790, que deu provimento ao recurso do autor.

Em suas razões (ID. 7279328), a embargante BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. alega que o acórdão é omisso, pois não observou os limites da cobertura contratada pelo ora embargado, bem como que se trata de um seguro prestamista, decorrente de um contrato de empréstimo realizado junto ao Banco Bradesco, estipulante. Aduz que, nessa modalidade de contrato, o seguro objetiva garantir ao estipulante, no caso de sinistro, a liquidação do saldo devedor e, havendo saldo remanescente, será destinado ao segurado. Sustenta, ainda, que houve omissão quanto às fraturas do embargado, inexistindo perd total da função dos membros.

Por sua vez, nos Embargos de Declaração (ID. 7304644) opostos pela CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, é defendido que a indenização deverá ser paga ao estipulante e que a empresa seria responsável por uma porcentagem da dívida e não de forma solidária, por se tratar de cosseguradora.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente na decisão questionada, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses.

No que concerne aos embargos opostos pelo
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A,
extrai-se sua irresignação quanto ao julgamento do recurso interposto do autor, ora embargado, que reconheceu a invalidez absoluta da parte, que enseja a cobertura do seguro.

O acórdão foi cristalino, e fundamentou devidamente a necessidade de se estender a cobertura do seguro para o caso do autor, pautando-se no livre convencimento motivado do julgador, na forma do art. 371 do CPC.

Entretanto
,
verifico que assiste razão ao embargante,
tão somente,
quanto à omissão no que diz respeito ao direcionamento da indenização do seguro prestamista, visto que o primeiro beneficiário, conforme característica própria desta espécie contratual, é o Estipulante, devendo o saldo remanescente ser destinado ao segurado, o que não fora observado no Acórdão embargado.

A referida omissão também foi apontada nos embargos de declaração opostos pela requerida
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
. Quanto a esta embargante, apontou omissão quanto à inexistência de solidariedade entre as seguradoras. Isto porque, trata-se, em verdade, de uma cosseguradora, respondendo apenas pelo percentual previsto em contrato, qual seja, de 0.01% na hipótese de invalidez permanente total por acidente.

Desta feita, assiste razão à embargante, devendo sua responsabilidade ser limitada à previsão contratual.

Portanto, onde se lê:

Neste sentido, entendo que assiste razão ao recorrente, fazendo jus ao recebimento do prêmio do seguro contratado, limitada ao valor total do capital segurado (R$ 30.000,00).

[...]

Saliento que a condenação é solidária, tendo em vista que os requeridos integram a cadeia de consumo no presente caso, respondendo solidariamente pelos danos suportados pelos consumidores, conforme artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do CDC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando, solidariamente, os requeridos, ao pagamento da indenização prevista na apólice de seguro, limitada ao valor total do capital segurado (R$ 30.000,00), bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

Leia-se:

Neste sentido, entendo que assiste razão ao recorrente, fazendo jus
à cobertura do seguro, sendo que o prêmio, no valor total do capital segurado (R$ 30.000,00), deve ser direcionado, primeiramente, para o credor (primeiro beneficiário), para liquidação da dívida, e eventual saldo remanescente deve ser direcionado para o autor, ora segurado.

[...]

Saliento que,
considerando-se que as requeridas, ora recorridas, possuem relação de cosseguro, sendo o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

a seguradora lider e a CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A a cosseguradora, cada uma deve responder, para fins de indenização ao segurado, apenas pela sua quota assumida no negócio.

Neste sentido, haja vista os termos do contrato acostado ao ID. 5153634, em se tratando que de invalidez permanente total por acidente, a seguradora lider é responsável por 99,99% da indenização, restando, para a cosseguradora, o percentual de 0.01%.

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando
os requeridos, observando a quota parte de cada seguradora, estipulada em contrato, ao pagamento da indenização prevista na apólice de seguro, no valor total do capital segurado (R$ 30.000,00), direcionado, primeiramente, para o primeiro beneficiário, o Estipulante BANCO BRADESCO S.A, para quitação da dívida, e eventual saldo remanescente deve ser direcionado para o autor, ora segurado,
bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais
para o autor
, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

Assim, entendo ser o caso de parcial acolhimento dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar o acórdão embargado em sua fundamentação, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)